Tribunal: TJPA
Processo: 0808193-04.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6239 - Fixação
Data de julgamento: 2024-07-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808193-04.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: DJANICE MODESTO OLIVEIRA DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MOACIR MODESTO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. DECISÃO AGRAVADA INDEFERIU PENHORA DE APOSENTADORIA. GARANTIA DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. NECESSIDADE.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

Cinge a controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão que indeferiu a penhora de percentual da aposentadoria do agravado para o pagamento de alimentos.

2.

Nos termos do art. 833, §2º, do CPC, é permitida a penhora de salários para pagamento de prestação alimentícia. Contudo, tal constrição deve ser realizada com cautela para evitar a situação de miserabilidade do devedor.

3.

No caso em questão, a pensão alimentícia devida pelo agravado já é descontada em 25% de sua aposentadoria, não havendo indícios de outra renda. Considerando que o agravado, idoso de 75 anos, possui proventos baixos e diversos descontos, a manutenção da decisão que indeferiu a penhora adicional é de rigor.

4.

Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por D. M. O. D. E. S. contra decisão proferida nos autos da ação de execução de alimentos (proc. nº 0002288-60.2005.8.14.0201), em trâmite na Vara da Família Distrital de Icoaraci, ajuizada em face de M. M. D. E. S.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“Nesse contexto, a parte exequente colacionou aos autos a petição ID.90458348, pugnando pela penhora no percentual de 10% sobre a aposentadoria do executado.

Com efeito, no que se refere ao pedido acima mencionado, passo a deliberar nos seguintes termos:

Consoante informado pelo INSS através do expediente ID.89966041, o executado é beneficiário de aposentadoria por tempo no importe de R$3.812,44, no entanto, os valores referentes a empréstimos, pagamento de pensão de alimentícia e deduções obrigatórias, somam o importe de R$2.298,05, razão pela qual, a renda média do executado é de R$1.514,39 (mil quinhentos e quatorze reais e trinta e nove centavos).

Nesse contexto, dada as deduções acima referidas, tem-se que o executado não recebe sequer metade do valor de sua aposentadoria, consoante fazem provas os documentos ID.89966047 - Pág. 1 a 8, segundo os quais, embora a aposentadoria do executado seja de R$3.812,44, este recebe uma média mensal que varia de R$1.400,00 a R$1.500,00.

Sobre o tema, importa destacar que, após o advento da Lei 14.181/21, a jurisprudência pátria vem decidindo, reiteradamente, que os descontos na folha de pagamento do devedor, realizados para fins de satisfação da dívida, não podem, em nenhuma hipótese, comprometer a dignidade e subsistência da pessoa devedora, sendo imprescindível que lhe seja assegurado acesso ao mínimo existencial, cujo conceito está agregado à verificação de uma esfera patrimonial mínima, capaz de atender as necessidades básicas do ser humano.

No caso dos autos, não se pode olvidar que o executado possui 74 (setenta e quatro) anos de idade, ou seja, pessoa idosa nos termos da Lei.

Ademais, o valor da dívida remonta aproximadamente meio milhão de reais (R$ 466.733,77), assim, caso fosse acolhido o pedido da parte exequente, a aposentadoria do executado estaria comprometida até a data de seu falecimento e, ainda assim, não satisfaria a obrigação em sua integralidade.

Outrossim, sobreleva-se, ainda, que, consoante já mencionado nos autos, já incide sobre a aposentadoria do executado o desconto de 25% (vinte e cinco por cento) decorrente do pagamento da pensão alimentícia em debate (ID.27075542 - Pág. 10), não estando a parte credora, portanto, absolutamente desassistida do auxílio financeiro paterno.

Isto posto, face às razões precedentes, INDEFIRO o pedido constante na petição ID.90458348.”

Em síntese, defende que o CPC de 2015 ampliou as hipóteses de relativização da impenhorabilidade. dos salários, vencimentos e proventos de aposentadoria, autorizando a constrição quando destinada a satisfazer prestação alimentícia, independentemente de sua origem. Alega que o agravado teve mais de três oportunidades para se manifestar sobre a possibilidade de efetuar o desconto em sua aposentadoria com a finalidade de quitar a dívida de alimentos retroativos, no entanto, preferiu ficar silente. Argui, ainda, nada obstar o desconto pretendido, ainda que em outro patamar.

Ao final, postula o conhecimento e provimento do recurso para autorizar a realização de desconto na aposentadoria do recorrido de até 10% (dez por cento) ou qualquer outro percentual, até o limite do valor devido.

Em decisão ID 14294033, indeferi o pedido de tutela antecipada recursal.

Sem contrarrazões, conforme certificado no ID 14749682.

Desnecessária a intervenção ministerial porque os litigantes são pessoas maiores e capazes.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 29 de junho de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

Cinge-se a presente controvérsia
acerca do acerto ou desacerto da decisão que indeferiu a penhora de percentual da aposentadoria do agravado para o pagamento de alimentos
.

Nos termos do art. 833, §2º, do CPC é possível a penhora de salários para pagamento de prestação alimentícia:

Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º ;

(...)

§ 2º O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8º , e no art. 529, § 3º .

Contudo, embora haja permissivo legal para tanto, eventual constrição deve ser analisada com cautela de forma a não levar o executado à situação de miserabilidade, ou seja, por mais que se reconheça o direito do credor em ver satisfeito seu crédito, o devedor não pode ser sacrificado além do necessário.

É o caso dos autos.

Isso porque, a pensão alimentícia devida pelo agravado vem sendo descontada de sua aposentadoria no percentual de 25% e inexiste indícios de que ele possua outra renda. Ademais, o recorrido se trata de pessoa idosa, atualmente com 75 anos de idade, sendo que nos seus proventos contém vários descontos, auferindo mensalmente a quantia de aproximadamente mil e quinhentos reais, valor esse que se pode considerar até baixo para essa fase da vida que mais precisa para sua subsistência.

Do outro lado, a agravante, com 45 anos de idade, que, pelo que consta nos autos, nunca trabalhou por motivo de saúde não indicado no presente recurso e nem no feito originário, recebe, a título de pensão, 25% da aposentadoria do recorrido, revelando não estar financeiramente desamparada.

Com essas razões, de rigor a manutenção da decisão agravada.

4.

Parte dispositiva.

Isso posto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento
, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão impugnada em todos os seus termos.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 23/07/2024